Tribunal: TJES
Processo: 5005871-50.2021.8.08.0014
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2023-10-29

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005871-50.2021.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MUNICIPIO DE COLATINA
RECORRIDO: LILIANE EBERT DESTEFANI e outros
RELATOR(A):
IDELSON SANTOS RODRIGUES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº 5005871-50.2021.8.08.0014

RECTE.:
MUNICIPIO DE COLATINA

RECD
AS
:
LILIANE EBERT DA COSTA E REVELINA DE SOUSA SANTOS EFFGEN

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES

EMENTA:

RESPONSABILIDADE CIVIL DO
MUNICÍPIO
.
RESPONSABILIDADE OBJETIVA. FALHA EM MANUTENÇÃO DE VIA PÚBLICA. QUEDA.
OBRA DA PREFEITURA QUE GEROU POEIRA QUE ENSEJOU ACIDENTE
.
LESÕES CORPORAIS. LAUDO MÉDICO. CAUSALIDADE. ATO DANOSO OMISSIVO. LESÃO MORAL CONFIGURADA.
PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE
. RECURSO INOMINADO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

R E L A T Ó R I O

Relatório dispensado nos termos do art. 38 da Lei 9.099/95.

Recurso Inominado em Id. 5920536. Contrarrazões em Id. 5920540 e Recorridas assistidas de advogado desde a fase primeva desta lide.

VOTO

Inicialmente, conheço do Recurso Inominado interposto (Id.
5920536
), eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n.º 9.099/1995, já que se verifica que se encontra tempestivo, cabível e
dispensado do preparo recursal, na forma do artigo 1.007, §1º, do CPC.

O presente Recurso Inominado tem como objetivo a reforma da sentença objurgada (Id. 5920182), em que o juiz
a quo
julgou nos seguintes termos: “
P
or todo o exposto,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES

os pedidos e

CONDENO

o Réu a efetuar o pagamento de R$ 10.000,00 (oito mil reais) a cada Autora, a título de danos morais.
”

Trata-se de
ação de indenização por danos morais
, sob argumento que
o requerido possui responsabilidade objetiva no acidente sofrido pela
s
requerente
s
, em que ajuizou a presente demanda postulando pelo reconhecimento de lesão a direito personalíssimo
e que seja o demandando condenado ao pagamento de indenização por danos materiais no tocante aos procedimentos médicos.

O
Recorrente em suas razões recursais pleiteia a reforma da r. Sentença, alegando
ausência
de responsabilidade.

Em breve síntese

dos autos, tem-se que as requerentes trafegavam juntas em uma motocicleta em via pública na qual a municipalidade realizava obras, contudo, pela grande quantidade de areia ocasionada pela referida obra, o veículo das demandantes derrapou, de modo que se acidentaram e perceberam ferimentos graves.

A priori, consigo que se encontra preclusa a discussão acerca da condenação do réu ao pagamento de indenização por danos materiais relativos aos cuidados médicos, vez que tal pedido não fora acatado pelo Ilmo. Juízo Sentenciante e não há interposição de recuso nesse sentido, razão pela qual perquirir-se-á tão somente a tese recursal do requerido, qual seja, ausência de responsabilidade.

DA PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA

Alega a Recorrente ausência de responsabilidade no caso em tela, contudo, pela teoria da asserção, as condições da ação decorrem da narrativa autoral (AgInt no AREsp 2131013/PR) e, in casu, a pertinência subjetiva da recorrente resta incontroversa, certo de que a discussão acerca da responsabilidade constitui matéria de mérito,
pelo que se rejeita a preliminar de ilegitimidade passiva.

DO MÉRITO

Nessa esteira, importa consignar que a responsabilidade civil do
M
unicípio é objetiva, vale dizer, independe de dolo ou culpa na prática do evento danoso, conforme preconiza art. 37, §6º da CRFB, paralelamente com o art. 43 do Código Civil. Veja-se:

Parágrafo 6 Artigo 37 da Constituição Federal de 1988

Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte: (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 19, de 1998)

§ 6º

As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.

Artigo 43 da Lei nº 10.406 de 10 de Janeiro de 2002

Art. 43. As pessoas jurídicas de direito público interno são civilmente responsáveis por atos dos seus agentes que nessa qualidade causem danos a terceiros, ressalvado direito regressivo contra os causadores do dano, se houver, por parte destes, culpa ou dolo.

Isto posto
, diante da ausência de comprovação de
sinalização adequada na via, sendo
extremamente necessário haja vista os transtornos causados aos motoristas inerentes a realização de obras em vias públicas
,

entende-se configurada a
responsabilidade
do
M
unicípio
recorrido
, pois
a Administraçã
o possui o dever de
não tão somente
fiscalizar as
vias sob sua responsabilidade
mas também produzir limpeza do local da obra
, o que não ocorrera
in casu
, reconhecida, portanto, a responsabilidade do
recorrente
pelo evento danoso,
já que se houvesse manutenção e fiscalização adequada, o acidente não teria ocorrid
o, assim,
resta patente a omissão do
município
recorrente
pelos danos experimentados pela
parte
autora
l.

Recurso inominado – Ação de procedimento comum. RESPONSABILIDADE CIVIL – DANOS MATERIAIS E MORAIS – BURACO NA VIA PÚBLICA – Autora que alega ter torcido o tornozelo ao pisar em buraco aberto pela SABESP junto à guia da calçada. Legitimidade passiva de ambos os réus, eis que a SABESP, concessionária de serviços públicos, teria realizado a obra e não fechado o buraco, e o Município de São Paulo, em tese, tinha o dever de fiscalização das obras em questão e de zelar pela
conservação e manutenção da via pública
. Responsabilidade subjetiva da Sabesp - Responsabilidade do Município por omissão – Responsabilidade igualmente subjetiva - Necessidade de prova do dano, da omissão estatal e do nexo de causalidade – Caso concreto – Prova dos autos que demonstra, apenas, que havia desníveis e buracos na via pública em frente ao estabelecimento da autora, decorrentes de obra da Sabesp – Inexistência, porém, de qualquer prova de que os fatos tenham se dado da forma como narrados na inicial – Ausência de provas de que a autora torceu o tornozelo em razão de uma queda ao pisar em falso em desnível e buraco na via pública – Nexo de causalidade não demonstrado e que não pode ser presumido em favor da autora – Ônus da prova que era da autora, que dele não se desincumbiu - Sentença de procedência reformada. Dá-se provimento aos recursos. (TJSP; Recurso Inominado Cível 1015274-32.2017.8.26.0053; Relator (a): Sidney da Silva Braga; Órgão Julgador: 4ª Turma - Fazenda Pública; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 2ª Vara do Juizado Especial da Fazenda Pública; Data do Julgamento: 09/03/2020; Data de Registro: 09/03/2020)

AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS – Sinistro envolvendo animal na via pública –
Responsabilidade objetiva do Município - Ausência de fiscalização – Falha no dever de zelar pela segurança do trânsito das vias públicas
– Nexo causal presente – Recurso não provido. (TJSP; Recurso Inominado Cível 1003340-22.2015.8.26.0482; Relator (a): José Wagner Parrão Molina; Órgão Julgador: 3ª Turma Cível; Foro de Presidente Prudente - Vara da Fazenda Pública; Data do Julgamento: 07/03/2019; Data de Registro: 07/03/2019)

Por outro lado, quanto ao dano moral,
entende-se por configurado
,
pois,
nos autos, indubitavelmente, a situação vivenciada
pela
s
autora
s

ultrapassa
o
mero aborrecimento,
uma vez que por negligência da municipalidade ré, sofreu diversos ferimentos, suportando fortes dores e sendo impossibilitada de realizar atividades do dia-a-dia pela necessidade de imobilização ortopédica
, de modo que se vota pela
manutenção
da r. sentença
que reconheceu
ato ilícito indenizável pel
o município
ré.

Por fim, relativamente ao quantum, considerando que ao fixar o valor para a indenização por danos morais, o magistrado deve respeitar os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, observando os critérios como a gravidade da conduta, a extensão do dano, a necessidade de desestimular o ofensor e a condição econômica das partes, sem promover o enriquecimento ilícito da parte, razão pela entende-se razoável e proporcional a fixação
determinada em sentença
para
a
s
requerente
s

a título de danos morais indenizatórios,
votando-se pela manutenção da sentença nesse diapasão.

Ante ao exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto, mas lhe
NEGO PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença por seus próprios fundamentos.

CONDENO
o recorrente ao pagamento de
custas processuais e
honorários advocatícios que se fixa em 20% sobre o valor da condenação, na forma do artigo 55 da Lei 9.099/95
c/c artigo 19 da LE 9.974/13.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)